Tribunal: TJMT
Processo: 1017995-21.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017995-21.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (EMBARGANTE), AUTO LOCADORA CUIABA LTDA - CNPJ: 03.130.093/0001-67 (EMBARGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO registrado(a) civilmente como RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), RONDON BRASIL VIEGAS - CPF: 868.559.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E
menta.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao exame da tese de prescrição intercorrente, afirmando que os atos processuais praticados pela exequente seriam ineficazes para interromper ou suspender o prazo prescricional, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. Quest
ão
em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a prescrição intercorrente sem enfrentar especificamente a alegação de ineficácia dos atos processuais praticados pela exequente para impedir o curso do prazo prescricional
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de prescrição intercorrente, consignando que o cumprimento de sentença foi requerido logo após o trânsito em julgado e que
houve sucessivos requerimentos da exequente voltados à satisfação do crédito nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2022.

A conclusão adotada pelo Colegiado foi no sentido da inexistência de inércia qualificada da credora, circunstância suficiente para afastar a configuração da prescrição intercorrente
.

O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada não caracteriza omissão, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos, teses ou precedentes invocados quando a fundamentação apresentada é suficiente para a solução da controvérsia
.

A pretensão veiculada nos
aclaratórios
revela mero intuito de rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração
.

Para fins de prequestionamento, aplicável a regra do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, sem reconhecimento de qualquer vício integrativo
.

IV. Dispositivo e teses

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão em acórdão que aprecia expressamente a tese de prescrição intercorrente e afasta sua ocorrência com fundamento na inexistência de inércia qualificada da parte exequente, sendo incabíveis embargos de declaração destinados à rediscussão da conclusão jurídica adotada pelo órgão
julgador
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração

opostos
por
ANDERSON KRENZLIN BOLL em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão oriunda da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto ao exame da tese de prescrição intercorrente. Afirma que o acórdão
se limitou
a registrar a existência de sucessivos peticionamentos da exequente nos autos executivos, sem enfrentar a alegação de que tais diligências seriam ineficazes para interromper ou suspender o prazo prescricional.

Aduz que a controvérsia deveria ter sido analisada à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à necessidade de efetiva constrição patrimonial para afastar a prescrição intercorrente, sustentando que meros requerimentos desacompanhados de resultado útil não impedem o curso do prazo prescricional.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecimento da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

A parte embargada foi intimada para apresentar contrarrazões aos embargos (id.
375729850
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a ocorrência de prescrição intercorrente sem examinar, de forma específica, a alegada ineficácia dos atos processuais praticados pela exequente para fins de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência do vício apontado.

Ao apreciar o agravo de instrumento, o acórdão embargado examinou expressamente a tese de prescrição intercorrente e concluiu pela inexistência da inércia qualificada exigida para sua configuração.

Constou do voto condutor que o trânsito em julgado ocorreu em abril de 2017, tendo o cumprimento de sentença sido requerido já em maio daquele mesmo ano. Registrou-se, ainda, a existência de sucessivos requerimentos formulados pela exequente nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2022, todos direcionados à satisfação do crédito exequendo.

Com base nesse contexto fático-processual, o Colegiado concluiu que não houve abandono da execução nem paralisação imputável à credora, circunstância suficiente para afastar a incidência da prescrição intercorrente.

A alegação agora apresentada pelo embargante consiste na necessidade de reexaminar a eficácia jurídica desses atos processuais, sob o argumento de que diligências infrutíferas não seriam aptas a interromper ou suspender o prazo prescricional.

Todavia, a matéria foi efetivamente apreciada pelo acórdão.

O fato de a decisão não ter acolhido a interpretação defendida pela parte não caracteriza omissão. O que se observa é mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

A propósito, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, teses jurídicas ou precedentes invocados pelas
partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia submetida ao seu exame.

No caso, o acórdão foi claro ao afirmar que a atuação contínua da exequente demonstrou a inexistência de inércia qualificada, afastando, por consequência, a prescrição intercorrente.

A pretensão deduzida nos presentes
aclaratórios
busca, em realidade, a reapreciação da conclusão jurídica alcançada no julgamento, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Também não há espaço para atribuição de efeitos infringentes, porquanto inexiste vício integrativo apto a alterar o resultado do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, registro que a oposição de embargos declaratórios com essa finalidade não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

De toda forma, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, sem que isso implique reconhecimento da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026